Tribunal: TJSP
Processo: 2213347-87.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. Demanda ajuizada com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC/15. Autores, contudo, que sequer fazem menção a provas novas ou falsas, limitando-se a buscar a rediscussão de questões já resolvidas em caráter definitivo. Mero inconformismo das partes com a solução dada à causa que não justifica a pretensão rescisória. Ausência de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. Demanda ajuizada com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC/15. Autores, contudo, que sequer fazem menção a provas novas ou falsas, limitando-se a buscar a rediscussão de questões já resolvidas em caráter definitivo. Mero inconformismo das partes com a solução dada à causa que não justifica a pretensão rescisória. Ausência de condição de admissibilidade. Inexistência de interesse de agir. Carência de ação reconhecida. Petição inicial indeferida. Inteligência dos arts. 330, III, 485, I, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2213347-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são autores
CICERO VIANA DE MELO e MIRIAM REGINA SANCHO DE MELO, é réu
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CAMPOS PETRONI, CELSO PIMENTEL, BERENICE
MARCONDES CESAR, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E CESAR LUIZ DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17714
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2213347-87.2020.8.26.0000
AUTORES: CÍCERO VIANA DE MELO E OUTRA
RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. Demanda ajuizada
com fundamento no art. 966, VI e VII, do CPC/15. Autores,
contudo, que sequer fazem menção a provas novas ou falsas,
limitando-se a buscar a rediscussão de questões já resolvidas
em caráter definitivo. Mero inconformismo das partes com a
solução dada à causa que não justifica a pretensão
rescisória. Ausência de condição de admissibilidade.
Inexistência de interesse de agir. Carência de ação
reconhecida. Petição inicial indeferida. Inteligência dos arts.
330, III, 485, I, e 968, § 3o, todos do Código de Processo
Civil. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por CÍCERO VIANA DE
MELO e MIRIAM REGINA SANCHO DE MELO em face de BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A pretendendo a desconstituição da coisa julgada material
formada nos autos do processo no 0012745-43.2012.8.26.0664 (fls. 22/30).
Alegam os autores que seu filho ÁLVARO CÍCERO SANCHO DE
MELO faleceu em 19.07.2012 em decorrência de desdobramentos de um acidente
de trânsito ocorrido em 07.06.2012. ÁLVARO, por sua vez, enquanto funcionário de
CLAUDEMIR FERRUCCIO BASSAN EPP (“Peixaria Votuporanga”), mantinha
seguro de vida com a seguradora ré.
No entanto, após a morte, a indenização securitária lhes foi
negada, sob a justificativa de inexistência de cobertura securitária na hipótese de o
condutor do veículo que se envolve em acidente automobilístico não ser habilitado.
A tese defensiva da seguradora foi acolhida em primeiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo graus de jurisdição na ação indenizatória proposta.
Ocorre que, na visão dos autores, o fato de o filho estar
conduzindo veículo sem habilitação na ocasião dos fatos não justifica a negativa de
indenização, nos termos do art. 799 do Código Civil, mesmo porque este não foi
causa determinante do acidente. Além disso, o requerimento deve ser analisado à
luz do Código de Defesa do Consumidor. Cabia à seguradora demonstrar que
entregou ao contratante as condições do seguro, ônus do qual não se desincumbiu.
Buscam, assim, a rescisão do v. acórdão proferido pela C. 18a Câmara
Extraordinário deste E. Tribunal de Justiça.
Os autos foram distribuídos a esta Relatoria após a determinação
do D. Presidente da Seção de Direito Privado de fls. 34/35.
É o relatório do necessário.
Como é sabido, a “ação rescisória é medida excepcionalíssima,
só admissível nos casos expressos e taxativos, não sendo passível de
interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se
contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a
segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido
no inciso XXXVI do art. 5o da Carga Magna”1.
A presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art.
966, incisos VI e VII, do CPC/15, conforme se verifica a fls. 1.
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando:
(...)
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo
criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só,
de lhe assegurar pronunciamento favorável;
1 Novo Código de Processo Civil Comentado. Cristiano Imhof, Bertha Steckert Rezende. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 933.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, no entanto, os autores sequer fazem menção a provas
falsas ou novas. Pelo contrário, acostaram à petição inicial apenas: i) documentos
pessoais (fls. 11/14 e 16/17); ii) conta de consumo de energia elétrica (fls. 15); iii)
comprovação de inexistência de declarações de imposto de renda na base de
dados na Receita Federal (fls. 18/21); iv) cópias da r. sentença e do v. acórdão
proferidos nos autos do processo no 0012745-43.2012.8.26.0664 (fls. 22/29 e 31); e
v) certidão do trânsito em julgado (fls. 30);
Na exordial, limitam-se a reapresentar questões já analisadas e
decididas em definitivo. Confira-se a ementa do v. acórdão rescindendo, bastante
elucidativa (fls. 23):
EMENTA
indenização securitária. Ação de cobrança. Acidente
automobilístico. Condução de motocicleta por piloto não habilitado.
Contrato que negava cobertura a tal sorte de ocorrência. Quadro fático
que, ademais, evidenciava ter o acidente ocorrido justamente pela
manifesta imperícia do condutor. Ação improcedente. Apelação
improvida.
Constou do voto condutor do D. Desembargador relator na
ocasião (fls. 25/26):
Lembre-se que, a propósito que a habilitação formal é uma exigência
legal (Lei 9.503/97).
Pois na espécie ficara evidente que o acidente ocorreu exatamente
porque o segurado era imperito na condução de motocicleta.
Afinal, o segurado não perdeu o controle da motocicleta e se chocou
contra a árvore por conta das condições climáticas da ação de terceiro,
isto é, por algum outro motivo que não a sua imperícia na condução
daquele veículo automotor.
Realmente, a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística não
reconheceu ter o acidente ocorrido por algum daqueles fatores externos
(fls. 24).
E a evidenciar que fora a imperícia do condutor que dera causa ao
acidente havia a particularidade de ele ter acabado de completar dezoito
anos de idade e ter adquirido a motocicleta poucos dias antes.
Os apelantes alegaram, é verdade, que as condições climáticas não
eram favoráveis naquela data, eis que chovia e a pista estava molhada,
mas como é evidente isso apenas confirmava ter o acidente ocorrido da
falta de imperícia na condução da motocicleta.
Tanto assim, que segundo o inquérito policial, a velocidade da
motocicleta era excessiva frente àquela condição, tendo ela capotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
várias vezes antes de se chocar com a árvore.
Logo, legítima se mostrava a recusa da seguradora ao pagamento da
indenização.
Nota-se que tal ocorrera ante a cláusula de exclusão de cobertura, o
que tornava irrelevante a alegação de inexistir prova de que o
segurado tivera a intenção de agravar o risco segurado.
Desta maneira, é certo que a presente ação foi ajuizada com base
no mero inconformismo dos autores a respeito da solução dada ao caso, o que, no
entanto, não é autorizado pelo art. 966 do CPC/15.
Confira-se o posicionamento do E. STJ a respeito:
2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação
Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta
injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou
de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.
(...)
(REsp 1702281/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que
indeferiu a petição inicial e extinguiu sem o exame do mérito a Ação
Rescisória ajuizada pelo Condomínio agravante. INCONFORMISMO do
autor deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração das hipóteses do
artigo 966 do Código de Processo Civil. Condomínio agravante que não
recorreu da r. sentença rescindenda e tenta, pela via rescisória, alterar o
desfecho dado ao caso. Ação Rescisória que não pode servir como
medida de revisão do julgado pela parte descontente com o
desfecho da causa anterior. Decisão monocrática mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP, Agravo
Interno
Cível
no
2170224-73.2019.8.26.0000, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a
Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2020)
Ação Rescisória Fatos relatados pela autora não se enquadram nas
hipóteses previstas no art. 966, do NCPC
Desnecessidade de
intervenção do Ministério Público, posto que não configuradas quaisquer
das hipóteses previstas no art. 178, do CPC. - Mero inconformismo da
autora com o que foi decidido em ação de despejo, não dá amparo e
suporte à ação rescisória
A rescisória não é recurso ordinário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem se presta a buscar fazer, no processo, justiça que não teria
sido feita, na decisão atacada Ausência de interesse processual
Inicial indeferida, com fundamento no 330, inciso III, do Novo
Código de Processo Civil Processo julgado extinto, sem resolução
do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil. (TJSP, Ação Rescisória no 2171848-94.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j.
06/09/2018)
Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do
CPC/15 para o ajuizamento da presente demanda, carecem os autores de
interesse de agir, de sorte que de rigor o indeferimento da petição inicial e a
extinção do processo sem resolução do mérito.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos dos
artigos 330, III, 485, I, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil.
ROSANGELA TELLES
Relatora